Tribunal: TJMT
Processo: 1017744-42.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017744-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LEANDRO DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA - CPF: 020.672.921-96 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO MINISTERIAL
. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. FIXADA A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA FIXAÇÃO DA
DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. MARCO ADOTADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTENDIMENTO DO STJ. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICO-SISTEMÁTICA.
AGRAVO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É entendimento desse Tribunal, que sobrevindo nova condenação no curso da Execução Penal a data-base para a concessão de novos benefícios deve permanecer a data da

última prisão ou da última infração disciplinar. Precedentes STJ (
REsp n. 1.557.461/SC)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
, manejado pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
, em que, nos autos do Processo Executivo de Pena nº. 0011840-49.2010.8.11.0042 se
fixou
em favor do reeducando
Leandro do Espirito Santo Oliveira
, a
data da sua última prisão
como marco inicial para a contagem do prazo para fins de progressão de regime (Id.142050198).

Requer a reforma do referido
decisum
, fixando-se como marco inicial para concessão de benefícios, a
data do último trânsito em julgado de sentença condenatória
(Id. 142050197).

Contrarrazões
pe
lo
desprovimento
do recurso (Id.
142074651
).

Em sede de
juízo de retratação
proferido a
decisão
combatida foi
mantida
por seus próprios fundamentos. (Id.142074652)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
des
provimento
do a
gravo
, conforme sumário que segue (Id. 13439867
4
)
:

“Agravo em Execução
– Furto, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, homicídio qualificado e tráfico ilícito de entorpecentes - superveniência de nova condenação – fixação como data-base para concessão dos benefícios da execução criminal a data da última prisão – inconformismo ministerial - pretendida alteração da data-base para o cálculo de benefícios para o trânsito em julgado da última condenação – improcedente – o marco inicial para contagem do requisito temporal é a data da última prisão – entendimento do STJ – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No curso da Execução Penal, o magistrado de primeira instância determinou a realização de cálculo de liquidação das penas impostas a
Leandro do Espirito Santo Oliveira
fixando como marco inicial para a concessão de benefícios, a
data da última prisão do reeducando.

Em contrapartida, o agente ministerial recorre para que o
dies a quo
seja retificado para a
data do trânsito em julgado da última condenação
.

Não assiste razão ao agravante, entretanto.

Tomar-se a data do trânsito em julgado da última condenação por nova prática criminosa, frustra um dos objetivos da sanção penal, qual seja, a ressocialização do apenado, na medida, em que o tempo em que permanece aguardando o trâmite processual e o dos recursos eventualmente interpostos, e que não é pequeno, não é considerado para obtenção de benefícios na Execução Penal, ficando o reeducando, durante tal período, segregado em condição afrontosa ao Sistema Progressivo de Cumprimento de Pena, que no período permanece suspenso, sem que, para tanto exista fundamento legal ou qualquer justificativa plausível para tal procedimento.

Embora, a legislação pátria não contemple expressamente, o marco inicial para fins de cômputo de benefícios penais, não impede que o julgador se valha de
métodos interpretativos, como o teleológico e o sistemático, para chegar a uma data-base justa
que evite que o reeducando, sobrevindo condenação por novo crime, seja privado de obter benefícios na execução da pena enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da referida sentença e que pode demorar anos
.

É evidente que tal circunstância causa desesperança e desânimo para quem cumpre a reprimenda, contribuindo eficazmente, ainda, para prejudicar a reeducação e reinserção do condenado em meio social.

Partindo dessas premissas e aliado ao entendimento de que a Execução Penal, também, é pautada no Princípio Constitucional da Individualização da Pena, nos termos do art. 5º, inc. XLVI, da CF, há de se considerar que a inexistência de previsão legal específica para a alteração do marco inicial de contagem do prazo para a obtenção de benefícios na Execução Penal,
não
pode ser tomada em desfavor do apenado
.

A teor do que se extrai da interpretação teleológico-sistemática da norma elencada no art. 127 da LEP, o entendimento neste Tribunal é o de que o
dies a quo
para contagem do interstício permanece a
data última prisão do reeducando
, mesmo que sobrevenha nova condenação no curso da Execução Penal

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A Terceira Seção, órgão integrado por todos os Ministros das Turmas de direito penal do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, de relatoria do e. Ministro Rogerio Schietti Cruz,
modificou a orientação jurisprudencial anterior e estabeleceu que sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão
, ou desde a última infração disciplinar, por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.(N.U 1009175-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 12/06/2022
). (grifei)

Também é o entendimento adotado por esta

Terceira Câmara Criminal
,

in litteris
:

“(...)
Esta Câmara, aliando-se ao o recente entendimento firmado nas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1557461/SC, firmou posicionamento que a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Correta está a decisão que firma como marco inicial para a concessão de novos benefícios ao reeducando a data da última prisão após a prática de novo crime.

Recurso provido.(N.U 0005485-50.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019)
) Destaquei

O posicionamento aqui adotado, portanto, é o que melhor atende aos objetivos da ressocialização; caso contrário, além da morosidade processual e a variedade de recursos que podem ser interpostos, o agravado corre o risco de ficar prejudicado, submetido à segregação sem acesso a qualquer benefício durante a execução penal, além do tempo devido.

Pior hipótese ocorreria em caso de absolvição, pois, tal injustiça seria irreparável, eis, que ao término da ação penal já teria cumprido em regime mais rigoroso, por vezes, toda a pena, não se lhe oportunizando a progressão de regime enquanto esperava a solução do processo penal, em evidente ofensa ao Princípio da Não Culpabilidade, o que, além de injusto, evidentemente o desestimularia a obedecer às regras da reeducação, como já afirmado antes.

No que se refere ao prequestionamento feito pelo MP, toda a matéria ventilada no recurso foi examinada com profundidade, observando-se criteriosamente os elementos de convicção mencionados pela parte, à luz do que consta dos autos, considerando-se na sua análise, o que dispõe a Constituição Federal, as leis, a melhor doutrina e Jurisprudência, respectivas.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público

e mantenho inalterada a decisão primeva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022